Tribunal: TJSP
Processo: 1010558-93.2014.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:
Ação indenizatória (sociedade empresarial), com reconvenção - Sentença que rejeitou a pretensão principal e acolheu em parte o pleito reconvencional - Inconformismo de ambas as partes - Acolhimento em parte - Em preliminar de apelação (art. 1.009, § 1o, do CPC), não prospera a irresignação do autor reconvindo no tocante à juntada de prova documental no curso do processo, pois observado o

Ementa:
Ação indenizatória (sociedade empresarial), com reconvenção - Sentença que rejeitou a pretensão principal e acolheu em parte o pleito reconvencional - Inconformismo de ambas as partes - Acolhimento em parte - Em preliminar de apelação (art. 1.009, § 1o, do CPC), não prospera a irresignação do autor reconvindo no tocante à juntada de prova documental no curso do processo, pois observado o contraditório e ausente má-fé dos adversos - À luz dos elementos de convicção materializados nos autos, ratifica-se a solução pragmática de atribuição da metade na participação (aquisição) do negócio, ao autor reconvindo e à ré reconvinte, fazendo jus o autor a metade do preço da venda - Quanto às obrigações pendentes, embora de responsabilidade da pessoa jurídica, a ausência de regular escrituração contábil, seja no período da gestão do autor reconvindo seja no curto período em que a ré reconvinte esteve à frente da administração, sem distinção daquilo que deveria ser honrado exclusivamente pela sociedade, com a explícita admissão de confusão patrimonial na gestão de ambos, também autoriza a solução pragmática, para a socialização das perdas, sem reconhecimento de lucros cessantes - Danos morais afastados, pois os transtornos decorrentes dos atos de administração do autor reconvindo caracterizam consequência de quem opta, voluntariamente, por assumir vínculo jurídico que, na realidade, simulava em parte situação que não espelhava a realidade - Sentença reformada - Recursos providos em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000420631
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível
no 1010558-93.2014.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que
apelam e são apelados JEFERSON HUBNER JÚNIOR de um lado e do outro
LUTHESS ALIMENTOS LTDA., LUAN ANDRADE HUBNER e VIVIANE ELAINE
ANDRADE HUBNER.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento em parte aos recursos. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores SÉRGIO SHIMURA (Presidente) e RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 9 de junho de 2020
GRAVA BRAZIL
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1010558-93.2014.8.26.0011 - São Paulo - Voto no 32238b
APELAÇÃO CÍVEL No: 1010558-93.2014.8.26.0011
APELANTES E APELADOS: JEFERSON HUBNER JÚNIOR de um lado
e do outro LUTHESS ALIMENTOS LTDA., LUAN ANDRADE HUBNER
e VIVIANE ELAINE ANDRADE HUBNER
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ PROLATOR: EDUARDO TOBIAS DE AGUIAR MOELLER
Ação
indenizatória
(sociedade
empresarial),
com
reconvenção - Sentença que rejeitou a pretensão principal
e
acolheu
em
parte
o
pleito
reconvencional
-
Inconformismo de ambas as partes - Acolhimento em
parte - Em preliminar de apelação (art. 1.009, § 1o, do
CPC), não prospera a irresignação do autor reconvindo no
tocante à juntada de prova documental no curso do
processo, pois observado o contraditório e ausente má-fé
dos adversos - À luz dos elementos de convicção
materializados nos autos, ratifica-se a solução pragmática
de atribuição da metade na participação (aquisição) do
negócio, ao autor reconvindo e à ré reconvinte, fazendo
jus o autor a metade do preço da venda - Quanto às
obrigações pendentes, embora de responsabilidade da
pessoa jurídica, a ausência de regular escrituração
contábil, seja no período da gestão do autor reconvindo
seja no curto período em que a ré reconvinte esteve à
frente da administração, sem distinção daquilo que
deveria ser honrado exclusivamente pela sociedade, com a
explícita admissão de confusão patrimonial na gestão de
ambos, também autoriza a solução pragmática, para a
socialização das perdas, sem reconhecimento de lucros
cessantes - Danos morais afastados, pois os transtornos
decorrentes
dos
atos
de
administração
do
autor
reconvindo caracterizam consequência de quem opta,
voluntariamente, por assumir vínculo jurídico que, na
realidade, simulava em parte situação que não espelhava
a realidade - Sentença reformada - Recursos providos em
parte.
VOTO No 32238

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1010558-93.2014.8.26.0011 - São Paulo - Voto no 32238b
1 - Trata-se de sentença que, nos autos de ação
indenizatória (sociedade empresarial), com reconvenção a fls.
298/307, rejeitou a pretensão principal e acolheu em parte o
pleito reconvencional. Confira-se fls. 1464/1472 e 1479.
Inconformadas, recorrem as partes.
O autor reconvindo, de início e com amparo no
art. 1.009, § 1o, do CPC, fala em preclusão da prova
documental juntada a fls. 702/1.062, pelos adversos, pois não
foi observada a regra do art. 434, do CPC. Quanto aos outros
documentos juntados a fls. 1.146/1.157, menciona que não
houve o contraditório, em afronta ao art. 437, § 1o, do CPC.
Entende que a tardia juntada de documentos "desfigura o laudo
pericial elaborado às fls. 547/622" e também "prejudica a produção de
prova oral já realizada, pois impossibilitou o questionamento da parte ré e
das testemunhas em relação aos fatos que pretendem ser comprovados".
Ressalta que os aludidos documentos não se enquadram na
exceção prevista no art. 435, do CPC, e diz que a situação
caracteriza afronta aos princípios da ampla defesa e do
contraditório (art. 5o, LV, da CF), além de quebra da boa-fé
processual (arts. 5o e 322, § 2o, do CPC). No mérito, diz que é
o proprietário de fato do estabelecimento comercial adquirido
em maio de 2011, com posterior inclusão formal dos réus
reconvintes (sua então esposa e seu filho) no quadro de sócios,
apenas para se beneficiar de regime tributário, visto que já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1010558-93.2014.8.26.0011 - São Paulo - Voto no 32238b
possuía registro como empresário. Disse que os sócios lhe
outorgaram procuração, para a plena gestão do negócio.
Todavia, após a separação de fato (em outubro de 2013) e a
dissolução da sociedade conjugal (em fevereiro de 2014), foi
surpreendido com a revogação da procuração. Alega que "a
locação do imóvel onde está estabelecido o restaurante foi efetuada em
seu nome, bem como o pagamento das taxas, tributos e despesas com
empregados, eram efetuados com recursos próprios do autor, nos meses
em que o faturamento fora insuficiente". Ressalta que o próprio
depoimento pessoal da ré Viviane confirma que não participou
do negócio e tampouco administrava a sociedade. Ainda, diz
que ela confessou que, de fato, o bem (cotas sociais) não lhe
pertencia. Aduz que a aquisição se efetivou com seus recursos
exclusivos (R$ 336.750,00, com quitação entre maio de 2011 e
dezembro de 2012) e antes da alienação de bem imóvel do
casal. Aponta que o laudo pericial comprovou a tese de
exclusividade na aquisição e destacou que a sociedade conjugal
havia sido constituída sob o regime da separação total de bens.
Requer seja reformado o tópico da sentença, a fim de que seja
declarada "a propriedade exclusiva do estabelecimento comercial ao
autor ora apelante". No entanto, diante da notícia de posterior
alienação do estabelecimento comercial, pelos réus reconvintes,
com a consequente perda do objeto dos pleitos de devolução
do fundo de comércio e alteração do contrato social, busca
"indenização substitutiva", "composta pelo valor pago pelo apelante na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 1010558-93.2014.8.26.0011 - São Paulo - Voto no 32238b
aquisição (R$ 336.750,00), corrigido monetariamente". Ainda, pede
indenização pelos lucros cessantes. A respeito, fala que há
prova de faturamento médio mensal e entende que faz jus a
30% desse faturamento, desde o esbulho (fevereiro de 2014)
até a venda do estabelecimento (em julho de 2014). Quanto à
reconvenção, questiona a sua condenação ao ressarcimento
das dívidas do estabelecimento que foram honradas pelos réus
e dos mútuos contratados por Viviane. Diz que o laudo pericial
não vinculou esses empréstimos às obrigações da sociedade.
Também indica que questionou todos os valores relacionados
às obrigações sociais que supostamente foram quitadas pelos
adversos. Repisa a alegação de que a revogação da procuração,
para administrar a sociedade, se deu porque Viviane pretendia
obter compensação financeira ante o descontentamento pela
partilha de bens. Também aduz que os adversos auferiram a
quantia de R$ 250.000,00, que seria destinada a cobrir todas as
dívidas cobradas na reconvenção. Entende que, na hipótese de
manutenção
da
divisão
igualitária
na
aquisição
do
estabelecimento comercial, as dívidas devem ser repartidas
proporcionalmente. Requer seja excluída a condenação no
pagamento integral das dívidas (R$ 259.817,81). Em caráter
subsidiário e sucessivo, pede compensação da dívida e a
divisão das obrigações. Também ataca o dano moral, pois "o
mero dissabor não pode e não deve servir de argumento para o
enriquecimento sem causa, pois não restou comprovado qual dano à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível no 1010558-93.2014.8.26.0011 - São Paulo - Voto no 32238b
imagem e a honra dos ora reconvintes a merecer a reparação pretendida"
(fls. 1481/1509).
Em recurso adesivo, os adversos questionam o
critério proporcional adotado na sentença apelada, quanto aos
recursos utilizados na aquisição do estabelecimento comercial.
Dizem que é equivocada a conclusão de que tão somente os
recursos oriundos da venda de imóvel e declarados ao Fisco
pelo autor foram alocados no negócio. Alegam que "boa parte
das parcelas do preço de aquisição do ponto comercial tiveram seus
pagamentos ao longo de todo o ano de 2012 e, assim, assumir somente o
que foi identificado em 2011 é base equivocada. O Sr. Perito Judicial em
nenhum momento buscou as informações a respeito das origens de
recursos em 2012 e a prova técnica é omissa quanto a isso". Destacam
os supostos aportes financeiros realizados por Viviane, em
favor do autor reconvindo, em datas próximas ao pagamento
das parcelas de aquisição do ponto comercial. Nesse ponto,
dizem que, se a prova documental fosse valorada, a solução
seria distinta, já que a totalidade do preço foi honrada com
recursos exclusivos de Viviane. Falam que "é totalmente descabido
o crédito em favor do Apelado, no importe de R$ 159.475,67 conforme
identificado no demonstrativo de cálculos de fls. 1473 e implicitamente
abatido dos valores devidos aos Apelantes, segundo os termos da
condenação de primeiro grau". Apontam que a prova técnica foi
prejudicada por culpa do autor reconvindo, em virtude da
ausência de registros contábeis da sociedade. Discorrem sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Cível no 1010558-93.2014.8.26.0011 - São Paulo - Voto no 32238b
o ônus da prova (arts. 369 a 371 e 373, do CPC) e sustentam
que, "se não havia como o MM. Juízo a quo delegar o julgamento do feito
ao Perito Judicial, ao contrário, todas as questões não totalmente
aclaradas na prova técnica e que envolvam alguma carga de subjetividade
em sua avaliação, inquestionavelmente haveriam de ser apreciadas e
dirimidas pelo I. Julgador do feito e, por certo, com plena fundamentação
o que, no caso em apreço, não ocorreu". Reforçam que, após o autor
reconvindo deixar a administração da sociedade, o passivo
deixado foi honorado por Viviane. Pontuam que o montante de
R$ 110.596,77 deve ser acrescido à condenação, a título de
danos materiais, além dos danos emergentes decorrentes da
má gestão do adverso (fls. 1546/1570).
O
preparo
foi
recolhido
(fls.
1510/1511,
1515/1516, 1571/1572, 1619/1620 e 1628/629), sendo os
recursos contrarrazoados (fls. 1517/1545 e 1590/1605).
Presentes os pressupostos de admissibilidade, os
recursos ficam, neste ato, recebidos.
É o relatório, adotado, quanto ao mais, o da
sentença apelada.
2 - O autor reconvindo ajuizou a demanda, em
setembro de 2014, em face da sociedade Luthess Alimentos
Ltda., na pessoa de seus sócios (ex-esposa e filho), alegando
que é o proprietário de fato do estabelecimento comercial, que
foi adquirido em maio de 2011, sendo que, para se beneficiar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação Cível no 1010558-93.2014.8.26.0011 - São Paulo - Voto no 32238b
de regime tributário, seu filho e a então esposa foram indicados
como sócios e lhe outorgaram procuração para administração
da sociedade. Após a ruptura do vínculo conjugal e revogação
da procuração (em fevereiro de 2014), propôs está ação, "a fim
de ser ressarcido dos danos causados pelo esbulho ilegal de seu
restaurante". Pediu a condenação solidária dos adversos, para
"restituir e entregar a posse do fundo de comércio com o conjunto de
bens corpóreos e incorpóreos que compõem o restaurante, além da
exclusão dos requeridos do quadro societário, sob pena de indenizarem o
autor, do que for apurado por meio de pericia técnica, do valor atualizado
do fundo de comércio, considerando para tanto, os bens corpóreos e
incorpóreos que o constituem". Em caráter alternativo, "sejam os
requeridos condenados solidariamente, à indenizar o autor, da quantia
investida no restaurante, atualizada monetariamente, em razão do
enriquecimento sem causa dos requeridos" e que "sejam também
condenados solidariamente os requeridos, a indenizar o valor mensal de
R$ 11.250,00, desde o esbulho do restaurante ocorrido em abril de 2014
até o julgamento da lide, ou de valor apurado por meio de perícia
técnica".
Os réus apresentaram reconvenção, com os
seguintes pedidos indenizatórios: (i) "à Ré Reconvinte Viviane os
denominados lucros cessantes, em virtude do que razoavelmente deixou
de perceber, pelo motivo de a partir de 22 de fevereiro de 2014 até 24 de
julho de 2014, ter exercido a função de cozinheira e administradora da
empresa, sendo certo que nesse período deixou de exercer na plenitude o
seu mister de médica", (ii) "pelos prejuízos materiais e lucros cessantes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Apelação Cível no 1010558-93.2014.8.26.0011 - São Paulo - Voto no 32238b
ambos decorrentes da péssima administração da Ré Reconvinte Luthess"
(iii) "pelos danos morais causados aos Réus Reconvintes Viviane e Luan,
pelo sofrimento que experimentaram e ainda experimentam" (iv) "a
restituição dos valores despendidos pela Ré Reconvinte Viviane, como
parcialmente já comprovado, a fim de enfrentar as dívidas contraídas em
razão da péssima administração praticada pelo Autor Reconvindo" (fls.
299/307).
A sentença apelada rejeitou a pretensão principal
e acolheu em parte o pleito reconvencional, para condenar "o
autor a pagar aos réus o valor de indenização por danos materiais de R$
100.342,14 (válido para fevereiro/2014). Este valor corresponde à
diferença entre o crédito do autor de R$ 138.927,50 (equivalente a R$
159.475,67 em fev/2014) e os débitos do autor de R$ 259.817,81 (válido
para fevereiro/2014) quando foi afastado da administração da sociedade
pela revogação da procuração", além de pagar R$ 50.000,00, a título
de danos morais.
Os inconformismos comportam acolhida em parte.
Inicialmente, no exame da questão preliminar de
apelação (art. 1.009, § 1o, do CPC), não prospera a irresignação
do autor reconvindo contra a decisão a fls. 1132, que admitiu a
prova documental juntada a fls. 703/1062, pelos adversos.
Com efeito, considerando o caráter instrumental
do processo, há muito está superada a interpretação restritiva
do art. 435, do CPC, sendo admissível a juntada de documentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Apelação Cível no 1010558-93.2014.8.26.0011 - São Paulo - Voto no 32238b
em qualquer fase do processo, desde que não haja má-fé e que
seja observado o contraditório.
A propósito, vejam-se os elucidativos comentários
da doutrina sobre o aludido dispositivo:
"No curso do processo, admite-se a juntada aos autos de
outra espécie de documento, 'seja por não ser ele
substancial (exigido por lei) ou fundamental (que constitui
o fundamento da causa de pedir), mas apenas probatório,
esclarecedor dos fatos' (STJ-4a T., REsp 181.627, Min.
Sálvio de Figueiredo, j. 18.3.99, DJU 21.6.99). Assim: 'Não
se pode confundir 'documento essencial à propositura da
ação' com 'ônus da prova do fato constitutivo do direito'.
Ao autor cumpre provar os fatos que dão sustento ao
direito afirmado na petição inicial, mas isso não significa
dizer que deve fazê-lo mediante apresentação de prova
pré-constituída e já por ocasião do ajuizamento da
demanda. Nada impede que o faça na instrução
processual e pelos meios de prova regulares' (RSTJ
180/123).
Enfim,
apenas
o
documento
indispensável
(ad
solemnitatem ) deve ser produzido com a inicial (v. art.
320) ou com com a contestação. Os demais, embora a lei
prefira que sejam apresentados om tais peças processuais
(v. tb. art. 434; RF 257/237), podem ser juntados ao
longo do processo, mesmo sem a rígida observância das
disposições do art. 435 (SIMP-concl. XXXIII, em RT
482/271; RT 479/124, 484/93, 497/53, 595/177, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
Apelação Cível no 1010558-93.2014.8.26.0011 - São Paulo - Voto no 32238b
fundamentado, 719/218, maioria, RJTJESP 45/89, 88/296,
90/375, JTA 61/20, 88/435, 96/260, 105/266, RF
258/251, RP 4/403, em 174, com citação de doutrina),
desde que obedecidos os princípios da lealdade processual
(art. 5o, v. RT 508/110, JTA 103/372, juntada de parecer,
RP 39/296, com comentário de Lia Justiniano dos Santos)
e da estabilização da lide (arts. 342, 493 e 1.014)"1.
Nessa linha, já decidiu o C. STJ que, "Nos termos da
jurisprudência desta Corte, é possível a apresentação de prova documental
em outra fase do processo, desde que respeitado o contraditório e não
tenha ocorrido a má-fé." (AgInt no REsp 1624475/DF, 3a T., Rel.
Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. em 12.12.2017).
No caso concreto, sem olvidar que os documentos
foram juntados após autorização judicial (fls. 671), o autor
reconvindo foi regularmente intimado a fls. 1.065, nos termos
do art. 437, § 1o, do CPC, e exerceu o contraditório, em relação
aos documentos juntados a fls. 703/1062.
Quanto aos documentos a fls. 1146/1167, vê-se
que a fls. 1.159/1.167, se trata de resposta ao ofício enviado à
Secretaria da Fazenda, com regular ciência às partes (certidão
a fls. 1168/1169), sendo que a fls. 1.170, os réus reconvintes
esclareceram que os documentos a fls. 1146/1150 se referem
ao pedido de parcelamento dos tributos pendentes noticiado no
1 Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luis Guilherme A. Bondioli e João Francisco N. da
Fonseca, Novo Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, 47a ed., São Paulo,
Saraiva, 2016, p. 473.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12
Apelação Cível no 1010558-93.2014.8.26.0011 - São Paulo - Voto no 32238b
aludido ofício.
Todos os documentos (fls. 703/1062 e 1146/1167)
foram examinados no parecer do assistente técnico do autor
reconvindo (fls. 1250/1253 e 1255). Portanto, despropositada a
sugestão de que houve afronta aos princípio da ampla defesa e
do contraditório (art. 5o, LV, da CF), em virtude da juntada de
documentos na fase probatória.
Quanto ao cerne do litígio, oportuno reproduzir os
pontos controvertidos que foram fixados na decisão saneadora
e resolvidos na sentença ora recorrida: "os valores pagos pelo autor
para a aquisição do fundo de comércio, datas e forma de pagamento e
origem de recursos (próprios ou comuns aos corréus); eventual vinculação
da venda do imóvel da Rua Pergentino de Freitas no 109, para a aquisição
do fundo de comércio; os valores pagos pelo próprio autor, com recursos
próprios, para a manutenção do negócio nos meses em que o faturamento
foi insuficiente; o valor do fundo do comércio em 22.2.2014 e o
faturamento médio mensal nos meses anteriores; os valores das retiradas
mensais do autor entre 2011 e 2014; os valores dos bloqueios judiciais
das contas bancárias dos co-réus, especialmente em janeiro de 2014, e os
débitos apurados pelos réus ao assumirem a administração do comércio;
os valores de contas pessoais e obrigações bancárias dos próprios réus
investidos no comércio, especialmente após assumirem a administração;
os alegados lucros cessantes e danos morais (reconvenção)" (fls. 345).
Em relação aos primeiros pontos (discussão sobre
a titularidade de fato do estabelecimento comercial e origem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13
Apelação Cível no 1010558-93.2014.8.26.0011 - São Paulo - Voto no 32238b
dos recursos para a aquisição), adequada a solução adotada
pelo i. Juízo a quo, ao atribuir aos litigantes Jeferson e Viviane
a metade na participação (aquisição) do negócio, visto que não
há prova concreta da alegada exclusividade (dos recursos
financeiros) defendida por ambos.
Aliás, pertinente ressaltar que, embora os réus
reconvintes defendam que "a totalidade dos valores do preço de
aquisição do ponto comercial que, em tese, teriam sido entregues pelo
Apelado, na verdade, sempre pertenceram à Apelante 'Viviane'" (item 46,
a fls. 1560), o próprio assistente técnico deles observou, no
primeiro parecer divergente, que "não é possível a este Assistente
atestar, de maneira inequívoca, que a origem dos valores entregues pelo
Autor para a aquisição do ponto tenha sido, de fato e especificamente, a
parcela de recursos que pertenceria à corré Viviane pela venda do imóvel
e ou, ainda, os constantes aportes financeiros que ela fazia em proveito
do Autor" (fls. 1093).
Com efeito, não há prova efetiva de exclusividade
da origem dos recursos financeiros destinados à aquisição do
estabelecimento comercial, tanto em favor do autor reconvindo
como da ré reconvinte (Viviane).
A realidade que se tem é a de que, apesar de as
partes (Jeferson e Viviane) estabelecerem o regime da completa
separação de bens (fls. 33), durante o vínculo matrimonial que
perdurou entre fevereiro de 1993 e fevereiro de 2014, não havia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14
Apelação Cível no 1010558-93.2014.8.26.0011 - São Paulo - Voto no 32238b
integral divisão patrimonial, já que Viviane usualmente destinava
recursos à conta bancária de titularidade exclusiva de Jeferson
(fls. 722/770), sem indicação exata da contrapartida, isto é, se
seriam recursos para gastos extraordinários, para as despesas
ordinárias da família ou, mesmo, ato de mera liberalidade.
O depoimento pessoal da ré reconvinte Viviane
reforça essa conclusão: "Nós casamos em separação total de bens,
mas todos os nossos bens foram colocados em nome dos dois. Todas as
nossas propriedades. Meu consultório foi no meio, passou pro nome dele
também, os imóveis que a gente comprava em nomes dos dois, o sítio que
eu ganhei dos meus pais também foi em nome dos dois, o que ele tinha
eu tinha, viramos uma coisa só". Adiante, questionada sobre a
suposta exclusividade dos recursos do autor reconvindo para a
a aquisição da sociedade empresarial, ela assim respondeu:
"Não acredito, ele não tinha dinheiro. Ele não tinha dinheiro no banco";
"Eu já tava dando muito dinheiro pra ele, desde 2009 eu dava dinheiro pra
ele"; "Então eu ia dando, só que era picado picado picado, até que vinha
de vez em quando umas contas maiores, tipo 'eu preciso de 10 mil', 'eu
preciso de 15 mil', 'eu preciso de 5 mil'". Ainda, embora a afirmação
de que ela não postulou a meação da sociedade, à época da
separação, porque o estabelecimento comercial não era seu,
Viviane expressamente disse acreditar que os recursos para a
aquisição da sociedade vieram da família.
É também pertinente a observação do assistente
técnico dos réus reconvintes, no que respeita à tentativa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15
Apelação Cível no 1010558-93.2014.8.26.0011 - São Paulo - Voto no 32238b
rastreamento da origem dos recursos, para apurar se advindos
do patrimônio exclusivo das partes ou do produto da venda de
bem imóvel comum: "Não há, por certo, como se afirmar que os
recursos de uma operação tenha sido carreados de forma direta e
vinculada à outra" (fls. 1090).
À luz da realidade contida nos autos, em especial
a informação de que o produto da venda de imóvel comum (em
data próxima da aquisição do estabelecimento comercial) foi
declarado exclusivamente nos rendimentos do autor reconvindo,
aliada à corriqueira destinação de recursos (de Viviane) para a
conta bancária de Jeferson, fica ratificada a solução pragmática
que reconheceu a contribuição de ambos, Jeferson e Viviane, na
divisão proporcional (50% para cada) da titularidade efetiva do
estabelecimento comercial.
Aqui cabe uma observação: o inconformismo de
Jeferson destaca apenas a parcela do depoimento pessoal de
Viviane que lhe favorece e também se apega à tese, sem nexo
causal concreto, de que os recursos financeiros advieram de
indenização que recebeu uma década antes da aquisição do
estabelecimento comercial (fls. 612/619), enquanto Viviane
insiste na valoração exclusiva de parte da prova documental (a
soma dos depósitos aleatórios em conta bancária de Jeferson)
que vai ao encontro da sua defesa.
Acontece que o imbróglio, na versão de Jeferson,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16
Apelação Cível no 1010558-93.2014.8.26.0011 - São Paulo - Voto no 32238b
se deu porque pretendia se beneficiar de regime tributário, por
isso teria se utilizado do nome de Viviane e do filho Luan, para
omitir, ao menos em parte (isto é, considerando a sua efetiva
parcela financeira na aquisição), a realidade. E Viviane consentiu
com essa simulação parcial, ao ingressar formalmente na
sociedade empresarial e outorgar, ao lado do filho, procuração
para Jeferson administrar exclusivamente o negócio.
Quanto ao valor de aquisição, fica prestigiada a
prova técnica, que apurou o desembolso de R$ 306.855,00,
para quitação do negócio jurídico, sendo que parte da quantia
(R$ 29.000,00) adveio do próprio caixa da pessoa jurídica (vide
as conclusões técnicas do laudo pericial a fls. 1199/1200 e os
esclarecimentos do perito a fls. 1376).
Ainda nesse tópico, apesar do preço nominal de
R$ 336.750,00 (fls. 19), não se presume que a quitação ocorreu
nesse valor porque havia cláusula de repactuação do preço, no
caso de faturamento inferior ao estimado e, assim, era ônus do
autor reconvindo comprovar a quitação integral.
Por fim, embora reconhecida a contribuição de
ambos, Jeferson e Viviane, os recursos financeiros utilizados
para quitação do efetivamente pago (R$ 318.951,34, atualizado
para fevereiro de 2014) estavam alocados formalmente em
nome de Jeferson, mas a ambos pertencia. Logo, equivocada a
conclusão externada na sentença, de que ele ostenta crédito da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17
Apelação Cível no 1010558-93.2014.8.26.0011 - São Paulo - Voto no 32238b
metade do preço de aquisição.
Diante da ratificação da conclusão de que, de fato,
o estabelecimento foi adquirido por Jeferson e Viviane, embora
sob a titularidade formal (da sociedade empresarial) de Viviane
e do filho comum (Luan), não prospera a pretensão recursal do
autor reconvindo, para "indenização substitutiva" do montante
integralmente pago na aquisição, com atualização monetária e
juros de mora.
Em realidade, a esse título, o autor reconvindo faz
jus a metade do preço da venda do estabelecimento, o que
ocorreu na data de julho de 2014, por R$ 250.000,00, conforme
"instrumento particular de compra e venda de ponto comercial"
a fls. 1305/1309, o que deverá ser compensado com o valor
das dívidas, como adiante se verá.
Também não prospera a pretensão de reforma da
r. sentença, para acolhimento do pedido de lucros cessantes,
em favor do autor reconvindo (de fevereiro de 2014 até a data
da venda, julho do mesmo ano). Isso porque, além da perícia
apurar que "Não restou apurado o valor das alegadas retiradas mensais
efetuadas pelo Requerente" e que "examinando as Declarações de
Imposto de Renda do Requerente dos anos calendários de 2.011 a 2.013,
apurou-se que não constam recebimentos da empresa Correquerida
Luthess Alimentos Ltda. EPP" (fls. 1225), a prova técnica também
detectou que, na data de revogação da procuração, a sociedade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18
Apelação Cível no 1010558-93.2014.8.26.0011 - São Paulo - Voto no 32238b
possuía diversas obrigações pendentes e saldos devedores em
contas bancárias (fls. 1226). Portanto, sem a comprovação de
retiradas ou lucros regulares em períodos pretéritos, não vinga
a pretensão de indenização por lucros cessantes (de fevereiro a
julho de 2014).
Quanto às obrigações da sociedade verificadas na
data em que revogada a procuração outorgada a Jeferson, a
prova pericial apurou a dívida no montante de R$ 259.817,81,
em fevereiro de 2014 (fls. 1407).
Embora tais obrigações sejam de responsabilidade
da pessoa jurídica, a ausência de regular escrituração contábil
da sociedade empresarial, seja no período da gestão do autor
reconvindo seja no curto período em que a ré reconvinte esteve
à frente da administração, sem distinção daquilo que deveria
ser honrado exclusivamente pela sociedade, com a explícita
admissão de confusão patrimonial na gestão de ambos (o autor
alegou que "a locação do imóvel onde está estabelecido o restaurante
foi efetuada em seu nome, bem como o pagamento das taxas, tributos e
despesas com empregados, eram efetuados com recursos próprios do
autor, nos meses em que o faturamento fora insuficiente" e Viviane
aduziu que honrou pessoalmente as dívidas da sociedade após
a revogação da procuração outorgada a Jeferson), autoriza a
solução pragmática, para a socialização das perdas.
Se a titularidade do negócio empresarial pertencia,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19
Apelação Cível no 1010558-93.2014.8.26.0011 - São Paulo - Voto no 32238b
de fato, a ambos os litigantes (Jeferson e Viviane), as dívidas
pendentes devem ser igualmente repartidas pelas duas pessoas
físicas, visto que patente a omissão, conivência, conveniência
ou tolerância, por parte de um ou de outro, nos atos de gestão
da sociedade, em total e manifesta desconformidade com as
praxis empresariais.
Assim, é irrelevante a ausência de prova formal
de quitação de parte das dívidas, pois se constata que Viviane
assumiu todas essas obrigações, a partir de fevereiro de 2014,
mas metade do aludido montante (R$ 129.908,90, em fevereiro
de 2014) deve ser atribuído como responsabilidade do autor
reconvindo.
A referida quantia deve ser atualizada para julho
de 2014, a data da venda do estabelecimento comercial, para o
subsequente abatimento da metade do preço (R$ 125.000,00)
de venda que deveria ser destinada ao autor reconvindo, sendo
a diferença corrigida desde então (julho de 2014) até o efetivo
pagamento, com juros de mora de 1% ao mês, computados a
partir da citação.
Os réus reconvintes também não fazem jus ao
pedido de "'danos emergentes' representados pelos impactos financeiros
negativos suportados pelos Apelantes relativamente ao período de sua
própria administração", pois esse impacto financeiro é decorrente
da conduta irregular de ambas as partes, desde a celebração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
20
Apelação Cível no 1010558-93.2014.8.26.0011 - São Paulo - Voto no 32238b
de negócio jurídico em parte simulado, e a solução pragmática,
para a socialização das perdas, engloba a integralidade dos
danos.
Por fim, é caso de afastar a condenação do autor
reconvindo no pagamento de danos morais. Isso porque, no
contexto, os transtornos decorrentes dos atos de administração
do autor reconvindo caracterizam consequência de quem opta,
voluntariamente, por assumir vínculo jurídico que, na realidade,
simulava em parte situação que não espelhava a realidade. Em
outras palavras, os réus reconvintes assumiram os bônus e ônus,
em especial os riscos de eventuais consequências negativas do
uso dos seus nomes na sociedade empresarial.
Em suma, acolhe-se em parte o apelo principal
(para reduzir o dano material, afastar o dano moral e
reconhecer o direito à metade do preço da venda) e em parte
mínima o recurso adesivo (para afastar o crédito do autor, pela
compra do estabelecimento), nos termos retro indicados.
Diante do desfecho indicado, impõe-se a revisão
da divisão do ônus da sucumbência, nos termos do art. 86,
caput , do CPC, arcando cada parte com as custas e despesas
processuais desembolsadas por elas. A verba honorária fica
estipulada, por equidade (art. 85, § 8o, do CPC), no montante
de R$ 5.000,00, para os patronos de ambas as partes, sendo
vedada a compensação (art. 85, § 14, do CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
21
Apelação Cível no 1010558-93.2014.8.26.0011 - São Paulo - Voto no 32238b
3 - Eventuais embargos declaratórios serão
julgados em sessão virtual, salvo se manifestada oposição na
própria petição de interposição dos embargos, nos termos da
Resolução n.o 549/2011, do C. Órgão Especial, deste E.
Tribunal de Justiça, entendendo-se o silêncio como concordância.
4 - Ante o exposto, dá-se provimento em parte a
ambos os recursos. É o voto.
DES. GRAVA BRAZIL - Relator